Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 117, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO EXCECPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não preenchidos os requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar.
2. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos apenados que não preenchem os requisitos, desde que comprovada situação excepcional, não sendo esse o caso dos autos, eis que não comprovado que somente o apenado, em um grande universo familiar, conseguiria trabalhar e ajudar a mãe e o padrasto com os cuidados pessoais e com a saúde.
3. Recurso conhecido e desprovido.